Tribunal: STF
Processo: HC 255459
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Denes do Nascimento Alves em favor de Jhonnatan Wallas Reis Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 986.883/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, tal não é o caso dos autos, uma vez que as instâncias de origem indicaram elementos suficientes de indícios de autoria, não havendo flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal, sob a suspeita de cometer homicídio qualificado por motivo fútil.



    A defesa alega nulidade processual, em razão da inércia da autoridade estatal na condução do inquérito policial, que ensejou um suposto cercamento de defesa ao investigado. (p. 3-4)



    Ademais, relata a inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva aptos a justificar a pronúncia do Ministério Público: “No caso em tela, a defesa sustenta que não há indícios mínimos de que o paciente tenha concorrido para a prática do crime. As provas produzidas durante a instrução processual são frágeis e insuficientes para sustentar a acusação, baseando-se, em grande parte, em depoimentos indiretos e em presunções.” (p. 13) 



    Nesse sentido, pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja: a) decretada a nulidade processual, bem como b) a suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, e c) impronúncia do paciente, ou, subsidiariamente, a nulidade da pronúncia.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão ao impetrante.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho a fundamentação do ato coator impugnado:



    “O presente agravo regimental não comporta provimento.



    Isso porque, conforme consignado, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nesse sentido:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado em favor de acusado pela prática de homicídio qualificado, buscando desconstituir a decisão de pronúncia sob o argumento de que esta se baseou em testemunhos indiretos, os quais seriam insuficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri. A decisão recorrida indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita e inexistência de flagrante ilegalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria; e (ii) determinar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, considerando a ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é instrumento idôneo para substituir recurso próprio ou revisão criminal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O seu uso deve ser restrito a situações de flagrante ilegalidade que comprometam diretamente a liberdade de locomoção do paciente. 4. A decisão de pronúncia baseou-se em elementos independentes e idôneos para demonstrar indícios suficientes de autoria, especialmente os dados obtidos por monitoramento eletrônico e o testemunho direto de confissão do acusado, colhido em juízo, o que afasta qualquer alegação de ausência de fundamento. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece que testemunhos diretos de confissão do acusado, corroborados por outros elementos probatórios, constituem indícios suficientes para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão de pronúncia, uma vez que esta não exige prova cabal da autoria, bastando a demonstração de indícios mínimos para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio da soberania dos veredictos. 7. Reexaminar a valoração dos elementos probatórios utilizados para a decisão de pronúncia demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 924.053/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, mantendo a pronúncia do ora agravante pelo crime de homicídio qualificado tentado, qu ando verificada a utilização indevida da via eleita como sucedâneo recursal. 2. Ademais, ausente constrangimento ilegal manifesto, pois apesar de sucinta, a decisão de pronúncia apresenta fundamentos suficientes e idôneos para a submissão do agravante a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 870.448/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)



    Ainda que assim não fosse, observa-se que a Corte de origem, ao analisar o recurso em sentido estrito, consignou que (e-STJ fls. 17/22):



    ‘In casu, a materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo de exame cadavérico (Id 47362281). A autoria tem indícios nas provas orais realizadas tanto na fase inquisitiva quanto judicialmente. 



    Em juízo, a testemunha, FRANKLIN DA ANUNCIAÇÃO, afirmou que: 



    ‘[...] Que eles levaram ele para o fundo do posto, mas não se recorda se levaram andando. Que os três bateram nele. Que foi colocado dentro do carro do Jhonnatan. Que o Jhonnatan também já é acusado de outro homicídio lá. Que a polícia chegou a essas informações através de filmagens e testemunhas. Que antes do posto eles estavam numa loja de conveniência, salvo engano. Que se recorda que um dos acusados contou tudo como foi. Que ele falou que começaram a bater nele dentro do carro. Que tiraram do carro e jogaram lá. Que não se recorda porque a vítima estava dentro do carro ou se eles estavam bebendo antes. Que foi no outro dia no local do crime. Que foram lá. Que o acusado Robson mostrou tudo como foi a sequência, o local, tudo. Que inclusive foi até filmado ele mostrando como foi tudo do fato. Que ele foi por livre e espontânea vontade. Que o carro que era do acusado Jhonnatan foi apreendido e deu adulteração do chassi. Que era um Fiat Uno. Que não sabe informar se foi encontrado vestígio de sangue nesse carro, agora a barra de ferro não estava lá. Que não sabe dizer se a barra de ferro foi apreendida. Que se recorda que eles estavam bebendo juntos. Que um dos acusados colaborou com tudo, ele contou toda a verdade, contou tudo como foi. Que salvo engano quem estava dirigindo o carro foi o filho do Agamenon. Que o Agamenon, o pai do Jhonnatan, é um ex-policial militar. Que no outro homicídio pelo qual ele foi indiciado o modus operandi foi semelhante, só não se recorda do nome da vítima. Que participou dessa investigação até o fim. Que acha que foi ouvido também. Que na verdade não foi ouvido, fez as investigações só. Que foi atrás das testemunhas, atrás das filmagens. Que está dizendo que um dos acusados foi no local com os investigadores de polícia e que foi filmado. Que foi como se fosse uma reconstituição. Que convidaram ele, ele foi e aceitou mostrar aos investigadores de polícia como foi tudo. Que não tinha advogado junto, foi só ele, os policiais e o delegado. Que colheu essas informações com testemunhas, mas não sabe indicar alguém que teria visto essa situação. Que não se recorda de nenhuma testemunha. Que a mãe da vítima deve ter ido na delegacia. Que não se lembra se teve contato com ela, são muitos inquéritos para lembrar. Que a vítima provavelmente foi atingida com uma barra de ferro. Que não sabe se essa barra de ferro foi apreendida, porque não foi no levantamento do local no dia do crime. Que se foi feita a apreensão foi pelo pessoal da perícia técnica. Que não sabe se essa barra de ferro foi apreendida. Que foi feita perícia no carro. Que começaram a bater dentro do carro. Que não sabe o resultado da perícia. Que ele contou tudo desde quando começou. Que ele contou quem meteu a barra de ferro e quem fez alguma coisa, mas não se recorda a sequência direta. Que não se recorda como foi a sequência, mas ele disse tudo. Que nas imagens do posto, mas não se recorda se nas imagens tem um carro saindo do posto com o elemento, ou o carro indo para o fundo do posto. Que ele mostrou tudo. Que tem a filmagem dele lá, ele mostrando tudo, a sequência como foi, o local onde foi achado o corpo, tudo. Que acredita que foi juntado esse vídeo da reconstituição em disco DVD. Que não exploraram outra linha de investigação como crime passional. Que não tiveram conhecimento de que a ex- mulher ou a mulher atual dele era amante, já tinha vivido com outro que se chama Pipio, do Dr. Humberto. Que acredita que chamaram a mãe dele para ser ouvida, mas não sabe. Que a linha investigada foi a que informou. [...]” 



    A testemunha, CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, disse: 



    “[...] Que é policial militar há vinte e seis anos. Que não se recorda dos acusados. Que teve uma ocorrência atrás do Frei Damião onde a guarnição foi acionada, deslocou-se até o local e encontraram lá o corpo. Que foi acionada a SAMU, que constatou o óbito. Que foi acionado o DPT. Que quando a guarnição foi acionada disseram que a vítima estava bebendo no posto Frei Damião, lá ele teve uma discussão, e de lá ele saiu e não souberam mais informar. Que não se lembra dos três acusados. Que disseram que a vítima tinha bebido lá, estava bebendo lá no posto. Que disseram que ele costumava frequentar as mesas lá, ficava aborrecendo os clientes. Que o ofendido discutiu com alguém lá, que o depoente não sabe quem foi, e de lá ele apareceu morto nesse local. Que quando o pessoal do DPT chegou o depoente informou o fato. Que viu o corpo da vítima. Que não se recorda em qual parte do corpo foi essa lesão. Que não chegou a constatar alguma barra de ferro lá no local. Que a única informação da suposta motivação para esse homicídio foi que ele se desentendeu com alguém lá no posto. Que não disseram se ele foi obrigado a sair, arrastado ou se entrou em algum veículo. Que a única informação que teve foi de que ele estava bebendo lá, teve esse desentendimento e depois, quando souberam que tinha um corpo lá, identificaram que era o mesmo. Que não tem a informação se saíram todos juntos dentro do carro inclusive com a vítima ou se só saíram os três e a vítima saiu a pé. Que a única informação que teve foi essa que falou, ele estava bebendo lá, lá teve essa discussão e depois apareceu morto. Que teve a discussão e de lá ninguém sabe o resultado. Que não viu o fato, foi só informado. Que não sabe se tem testemunhas sobre a discussão. Que quem deu essa informação de que houve a discussão foram pessoas que chegaram lá de bicicleta, curiosos. Que eles disseram: “Tem uma discussão lá no posto”. Que foi então quando o pessoal do DPT chegou, o depoente passou essa informação e aí foram eles que se deslocaram ao posto pra colher informação. Que essa pessoa falou que teve uma discussão, mas não disse com quem foi, com quantas pessoas foram, só que houve uma discussão. Que não se recorda se ele falou se era uma pessoa ou três pessoas [...]” 



    WANDERLEY CARDOSO GOMES, relatou: 



    “[...] que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Que no dia desse homicídio quem foi nesse local foi a primeira equipe, Cátia e Bandeira. Que eles colheram as primeiras informações de que a vítima foi morta atrás do posto Frei Damião e que tinha sido vista por último lá na lanchonete do posto. Que o Dr. Cláudio, que era delegado na época, pediu que o depoente fosse ao posto recolher alguma informação ou imagens do posto. Que foi com a equipe e pegaram as imagens. Que assistindo as imagens, deu para ver a vítima saindo do posto num carro Fiat cinza com mais três ocupantes. Que conseguiram ver a placa e consultaram no sistema, no Infoseg e a placa deu que o veículo pertencia a uma pessoa com nome de Renato, estava registrado no nome dele. Que foram atrás de Renato e ele disse que o carro estava registrado em nome dele, mas não era dele, pertencia a Jhonnatan. Que Renato, olhando as filmagens, disse que as três pessoas que estavam lá na lanchonete eram o Jhonnatan, o Alef e o Robson. Que então foram atrás dos três. Que o carro estava na casa de Jhonnatan. Que eles foram à delegacia. Que Dr. Cláudio, o delegado, ouviu os três e o Robson disse que realmente estavam lá no posto, tinham ido para Petrolina, estavam num bar e do bar foram a lanchonete do posto para encerrar a noite. Que lá conheceram a vítima. Que a vítima estava lá pedindo umas coisas, pedindo bebida. Que na hora de ir embora a vítima pediu carona. Que os três deram carona. Que a vítima veio atrás, no banco de trás, com o Alef e o motorista era o Robson, segundo o Robson. Que na saída do posto, em vez de eles pegarem a BR para vir para o Mercado Produtor e o centro de Juazeiro, pegaram uma estrada vicinal, que dá detrás do posto. Que aí lá ele disse que ocorreu uma discussão no interior do veículo entre a vítima e o Alef. Que nessa discussão ele parou o carro e o Alef puxou a vítima para fora do carro, o Alef e o Jhonnatan. Que isso foi segundo o que o Robson falou. Que eles puxaram a vítima e parece que continuaram a briga. Que quando encerrou tudo, entraram no carro e foram embora. Que isso eles saíram do posto, segundo as imagens que viram, saíram do posto por volta de três e meia da madrugada. Que quando foi umas quatro e pouco da madrugada, não se recorda o horário exato, ligaram para a Central de Polícia avisando que tinha esse corpo lá nesse local. Que segundo o Robson eles começaram uma discussão, aí ele disse que não viu, porque vinha dirigindo o carro. Que aí ele parou o carro nesse local, é um lugar ermo, escuro. Que ele parou o carro lá e os dois, o Alef e Jhonnatan puxaram ele para fora e continuaram brigando. Que ele disse que não deu para ver se houve a utilização de outro instrumento, disse que só soco e chute. Que tomou conhecimento de que após as agressões físicas a vítima recebeu uma pancada na nuca de instrumento de ferro, o qual culminou na sua morte. Que tem uma contusão na nuca. Que o Robson conduziu o veículo, mas não participou das agressões segundo ele. Que ele levou os investigadores até no local do fato e apontou o local que foi bem no local onde estava lá, onde a vítima foi morta. Que quem participou da luta, da briga, das agressões, portanto foram o Alef e o Jhonnatan. Que tomou conhecimento de que a discussão se iniciou entre o Alef e a vítima por conta de que ele tinha derramado um suco Skinka na roupa do Alef. Que foi o Robson quem falou essa versão. Que até então a vítima era desconhecida dos acusados, segundo eles conheceram no posto. Que segundo informações o Bruno traficava drogas. Que com relação à vida pregressa dos outros três, consultaram no sistema e só o Alef que tem dois B. O., um por agressão e o outro por estar empinando uma moto na rua. Que desse B. O. de agressão não sabe se foi feito termo circunstanciado, porque não sabe se o Delegado conseguiu consultar. Que durante a briga eram dois contra um, o Jhonnatan e o Alef contra o Bruno. Que segundo o Robson eram esses dois contra um e ele ficou só na direção do carro, esperando os outros dois para irem embora. Que o depoente é lotado na Delegacia de Homicídios. Que puxando a vida pregressa da vítima chegou à informação de que ele era traficante de drogas. Que dentro desse inquérito chegou a se cogitar a linha de investigação no sentido de localizar a quem o ofendido vendia drogas, se ele tinha alguma dívida de drogas ou se ele tinha alguma desavença com algum traficante, pois a mãe dele disse que ele foi ameaçado por uma pessoa, um tal de Fii, mas ela não deu mais detalhes. Que a princípio a mãe da vítima suspeitava desse Fii, porque esse Fii tinha ameaçado o Bruno. Que a mãe dele declarou isso em delegacia no depoimento dela. Que a investigação não adentrou nesse ponto, porque o delegado na época, Dr. Cláudio, na época não sabe se ele deu ordem de serviço para as outras equipes, porque tinha o depoente e a outra equipe nessa investigação. Que tem quatro anos na Delegacia de Homicídios. [...]” E DAGOBERTO LEAL MARCULA, afirmou: “[...] que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Que foram comunicados que havia um corpo nessa localidade. Que se dirigiram até o local e inquiriram algumas pessoas. Que foram informados que a vítima havia bebido durante a madrugada nesse posto com umas pessoas. Que requereram essas imagens e foram até onde chegaram nas pessoas dos acusados. Que essas pessoas tinham consumido bebidas junto com a vítima, depois tinham saído com ela num veículo, e logo após a pessoa foi encontrada morta. Que esse veículo é um Fiat Uno, cor prata. Que não sabe a placa, não tem como lembrar no momento. Que nessas imagens foram percebidas as características nessa filmagem. Que chegaram até o proprietário do veículo. Que o proprietário, a pessoa no nome de quem está registrado, disse que tinha financiado esse carro para o Jhonnatan. Que através dessa informação chegaram até os demais e a ele também. Que durante as investigações chegou a ter contato com o acusado Robson. Que ele levou os investigadores até o local onde tinham deixado o corpo da vítima. Que o Robson disse que eles estavam bebendo e a vítima chegou pedindo bebida. Que depois eles deram uma carona, iriam dar uma carona, à vítima. Que o Robson estaria dirigindo, ao seu lado estava o Jhonnatan, e atrás o Alef com a vítima. Que houve um desentendimento por causa de um suco que acabou derramando, a vítima queria esse suco, o Alef não quis dar e derramou. Que então, segundo o Robson, eles resolveram largar a vítima onde eles estavam, só que aí ele não quis sair e eles começaram a agredir, o Alef atrás e depois o Jhonnatan desceu e tentou puxar. Que segundo o Robson ele ficou só olhando. Que tiveram que tirar à força, logo após torturaram esse rapaz e largaram atrás do posto. Que segundo o Robson essas agressões foram soco, chutes, coisas desse tipo, agressão física. Que é do seu conhecimento que a vítima recebeu um golpe de instrumento contundente, uma barra de ferro, na nuca. Que segundo o laudo pericial essa foi a causa da morte. Que, segundo informações, o Bruno José de Lima era usuário de drogas. Que não tomou conhecimento se ele também traficava. Que o acusado Jhonnatan já tinha um homicídio, estava respondendo pela prática de um homicídio. Que quanto ao Alef parece que era só usuário de drogas mesmo, não tem mais conhecimento. Que quanto ao Robson não tomou conhecimento de qualquer prática criminosa. Que o Robson dirigia o veículo e quem participou das agressões foram o Alef e o Jhonnatan. Que a briga foi de dois contra um e, segundo o Robson, ele só olhou. [...]’



    Conforme demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, há indícios suficientes de que os Recorrentes ceifaram a vida da vítima, Bruno José de Lima Pereira, mediante socos, chutes e um golpe empregado com uma barra de ferro, após o ofendido ter derrubado suco no denunciado Alef. O conjunto indiciário construído nos autos é suficiente, por si só, para submetê-los a julgamento em Plenário, onde caberá exclusivamente aos jurados o exame aprofundado de todo o contexto probatório, evitando-se, com isso, usurpação de competência constitucionalmente prevista. A impronúncia só é aceita quando presentes elementos irrefutáveis. No caso presente, há evidências de que os recorrentes cometeram um crime doloso contra a vida, merecendo a devida análise pelos jurados em plenário. [...] Havendo razões suficientes para a pronúncia dos denunciados, resta incabível a absolvição sumária uma vez que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Art. 397 do CPP.’



    Conforme se observa do trecho acima, foram apresentados elementos suficientes para fundamentar os indícios de autoria que justificaram a pronúncia do agravante, quais sejam, as imagens do posto de gasolina e o depoimento dos policiais. 



    Dessa maneira, ausente flagrante ilegalidade ensejadora de concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” (eDOC 3, p. 3-8)



    Inicialmente, cabe ressaltar que o inquérito policial é meramente um procedimento administrativo e inquisitivo. Diante disso, não há que se falar em cerceamento de defesa devido a inércia da autoridade estatal, pois nesta fase investigatória não é possível exercer o direito ao contraditório. Portanto, verifico não ser possível declarar a nulidade processual em razão de possíveis vícios contidos nesta fase da persecução penal.



    Ademais, conforme o art. 14, caput, do Código Penal, é faculdade da autoridade policial, na fase inquisitiva, realizar as diligências solicitadas pelo investigado: 



    “Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.” (Grifos meus.)



    Nesse sentido, confiram-se a jurisprudência deste Tribunal:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ÓRGÃO PÚBLICO. ARRECADAÇÃO DE COMPUTADORES SOBRESSALENTES À ORDEM JUDICIAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS MÁQUINAS PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO OBSERVADA. EXAME PERICIAL CONDICIONADO À POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ACESSO AOS DADOS REGISTRADOS EM DISPOSITIVO ELETRÔNICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRÓPRIOS DA FASE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstância excepcionalíssima da entrega espontânea e voluntária de computador de titularidade de ente público, quando franqueada a sua apreensão pela autoridade responsável da unidade administrativa, revela-se compatível com a cláusula de reserva de jurisdição, ainda que sobressalente ao mandado judicial. [...] 4. Em se tratando de instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, o procedimento administrativo de investigação criminal não demanda a amplitude das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial. Eventual prejuízo advindo do indeferimento de diligências no curso das apurações (nomeação de assistente técnico e formulação de quesitos) é passível de questionamento na ação penal decorrente do respectivo inquérito policial. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 132.062, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24.10.2017. Grifos meus.)



    Por fim, os depoimentos das testemunhas arroladas (eDOC 9, p. 324-328), o Laudo Pericial (eDOC 8, p. 290-292) e o Laudo de exame necroscópico inserido nos autos apresentam-se como indícios de autoria e materialidade delitiva aptos a justificar a pronúncia pelo Ministério Público.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente